Tribunal: TJMT
Processo: 1000085-02.2022.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000085-02.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARMANDO MARINO CORREA - CPF: 039.215.222-34 (RECORRENTE), LETICIA LIMA LOPES - CPF: 001.781.142-27 (ADVOGADO), RAISSA CAROLINE BARBOSA CORREA - CPF: 015.555.932-08 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - VOO CANCELADO EM RAZÃO DA PANDEMIA – REMARCAÇÃO PARA OUTRO VOO REALIZADO PELA RECLAMADA – NECESSIDADE DE ESPERA DE APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) HORAS PARA O VOO ALTERADO – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ACOMODAÇÃO E TRANSPORTE -
EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 129842674, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para condenar a parte reclamada ao pagamento ao reclamante da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de prolação da sentença e juros de 1% (um por cento) desde a citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Excludente de responsabilidade - Pandemia de Covid-19 (força maior);

2) A ausência de danos morais;

3) A necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, alega ofensa o princípio da dialeticidade e, no mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta nos autos, o reclamante adquiriu passagem aérea com saída da cidade de Cuiabá/MT com destino a Recife/PE, para participar das fotos de casamento de sua neta, cuja embarque estava previsto para data de
26/10/2021, às 03h25min
,
e a data de chegada em Recife/PE prevista em
26/10/2021, às 11h45min

(id. nº 129841794).

Aduz que a reclamada alterou unilateralmente o voo para saída de Cuiabá ocorrer às 09h00min e a chegada em Recife ocorrer às 12h05min, sob o argumento de adequação da malha aérea (id. nº 129841796).

Sustenta que ao chegar no aeroporto, lhe foi informado que o voo alterado havia sido cancelado, tendo a reclamada remarcado as passagens para outro voo na mesma data, para embarcar
às 17h00min
, com chegada em Recife
no dia 27/10/2021, às 02h30min
(id. nº 129841798).

Por fim, afirma que permaneceu
quase 10 (dez) horas
no aeroporto aguardando o novo voo, sem qualquer auxílio material da reclamada.

Por fim, acrescenta que já tinha reservado e pago hospedagem com entrada no dia 26/10/2021, e apenas hospedou-se efetivamente no dia 27/10/2021, ou seja, perdeu um dia dos valores pagos, por culpa exclusiva da ré.

A demandada, em contestação (id. nº 129842655), pugna pelo reconhecimento da sua excludente de responsabilidade, por caso fortuito e força maior consubstanciado na pandemia do COVID 19, bem como a ausência de danos morais por ter reacomodado o reclamante em novo voo.

Pois bem.
In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente

no cancelamento do voo contratado pelo autor por duas vezes, sendo que o último ocorreu quando o reclamante já estava no aeroporto, culminando na espera no local por aproximadamente 10 (dez) horas, sem que a reclamada lhe prestasse assistência material
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC –
ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS – AUXÍLIO ALIMENTAÇAO, HOSPEDAGEM E TRASLADO NÃO PRESTADOS PELA COMPANHIA ÁREA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor (CDC, art. 2º e 3º).
2. Considerando a falha na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente da ausência de assistência necessária durante o período em que a passageira permaneceu no aeroporto devido ao atraso do voo, revela-se devida a condenação de indenização por dano moral
. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa
. (N.U 1002470-21.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO EM CONEXÃO – TRÁFEGO AÉREO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 14 HORAS DE ATRASO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo atraso de voo com perda de conexão e reacomodação em novo itinerário, que ensejou atraso de 14 horas ao horário contratado para chegar ao destino final, constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso da empresa conhecido e improvido.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1006606-09.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 09/11/2021).

Ressalte-se ser desnecessária

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida,
pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022